Tribunal: TJMT
Processo: 0017374-61.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017374-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (APELANTE), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
QUANTO AOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO
– PUNIBILIDADE EXTINTA –
MÉRITO
: 2.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO FIRME E SEGURO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO ACUSADO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA –
3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO
DESPROVIDO
.

1.1.

–
Inexistindo impugnação recursal ministerial em relação às penas concretamente aplicadas pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei n. 10.826/2003 e 180 do Código Penal, tem-se o trânsito em julgado da sentença condenatória quanto a esses delitos, porquanto tornou-se imutável as sanções então cominadas ao apelante.

1.
2.

–
Constatado que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático final, transcorreu interregno temporal superior a 3 (três) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso V do artigo 109 do Código Penal [reduzido pela metade dada a menoridade relativa do réu – art. 115], aplicável às penas estabelecidas em concreto na sentença condenatória, escorreita a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, incisos V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal;

2
– É
inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para
a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos do agente de segurança pública e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tal depoimento
é válido como elemento de prova e não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônico com as demais provas, que indicam o

envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes;

3
– A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 17374-61.2016.811.0042 – Código 440797
,
julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, art. 180, do Código Penal e art. 14, da Lei no. 10.826/03
, impondo a pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais constantes do ID 93691465, a Defensoria Pública postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou sua dependência química.
Cumulativamente
, pugna a
absolvição
do delito de receptação
, com fulcro no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal, sob o viés de que as provas coligidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo ‘dolo’.
Ao final,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa à tese deduzida no recurso, para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 93691468, pugnando-se
pelo desprovimento do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 99238460, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, se utilizando
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio,
detidamente analisados os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal em relação aos
crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
encontra-se fulminada pela prescrição
, tornando
PREJUDICADO
o recurso da Defesa, nesse ponto.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade em relação ao crime previsto no art. 180, do Código Penal no patamar de 01 (um) ano de reclusão e quanto ao delito previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento à reprimenda definitiva de 02 (dois) anos de reclusão
, e considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença em 13/02/2020 [a teor do carimbo aposto à pág. 67 do ID 93690499], não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é o de
4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

E tratando-se de réu
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos crimes
, são reduzidos de metade os prazos de prescrição, ou seja,
2 (dois) anos
no caso concreto, consoante disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo.

A denúncia
foi recebida
em
21/10/2016
consoante
pág. 57-58 do ID 93690497
, mas de acordo com a informação disponível no sistema interno informatizado
Primus
e no endereço eletrônico deste eg. Corte
,
a r. sentença condenatória só foi publicada em
10/02/2020
, quando restou entregue do Gabinete para a Secretaria da Nova Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Capital, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, levando-se em consideração as penas privativas de liberdade concretas e isoladamente aplicadas ao apelante quanto aos delitos
de
receptação
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, porquanto
se passaram 3 (três) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias entre o recebimento da denúncia [
21/10/2016
]
e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação [
10/02/2020
]
,
resta evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o c/c art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais constitui-se num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
em relação aos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 14 da Lei n. 10.826/2003]
e
receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal]
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Lado outro, quanto ao pedido absolutório em relação ao delito de receptação,
carece o apelante de interesse recursal, porquanto
fulminada a pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição pela pena em concreto.

Verte da denúncia que
o apelante

FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA

guardava
, com a finalidade de posterior fornecimento ao consumo alheio,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes ilícitos consistentes em
7 (sete) porções de MACONHA, com peso total de
15,29
(quinze gramas e vinte e nove centigramas) e 3 (três) porções de COCAÍNA, pesando ao todo 23,40g (vinte e três gramas e quarenta centigramas).

No mesmo contexto fático, o ora denunciado portava irregularmente uma arma de fogo, calibre .38, Taurus, modelo 85s, com 05 (cinco) munições, de uso permitido, sem autorização e determinação legal ou regulamentar, bem como no mês de junho do ano de 2016, adquiriu em proveito próprio, a aludida arma de fogo, que sabia ser produto de furto ocorrido no dia 05/03/2016, na residência situada na Rua G, no. 05, Quadra 10, Lote 20, bairro Residencial Altos do Parque, em Cuiabá-MT, de propriedade da vítima
Nathanael Ferreira Velasco Neto
.

Segundo a proposição acusatória, no mês de junho de 2016, a equipe de Inteligência do 24o Batalhão da Polícia Militar recebeu informações que o ora apelante seria um dos participantes dos ataques que incendiaram um ônibus coletivo do bairro Pedra 90. De posse desses informes, na data do fato, os agentes policiais lograram êxito em localizar o increpado em frente à sua residência, oportunidade em que foi realizada abordagem e busca pessoal e apreendido em sua cintura a arma de fogo e munições.

A peça ministerial dá conta de que os agentes policiais realizaram buscas no imóvel do suspeito e localizaram em cima do armário da cozinha, 07 (sete) porções de maconha, 03 (três) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e o valor de R$76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos). [Denúncia, ID 93690495, p. 4-6].

Diante destes fatos, o apelante
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento e art. 180,
caput
, do Código Penal; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da denúncia
e na
condenação
do recorrente, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006:

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse ilegal de entorpecentes para uso próprio.

Contudo, a razão não lhe assiste!

A prova da existência de delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 93690495, p. 9); Boletim de Ocorrência no. 2016.188927 (ID 93690495, p. 23-25); Auto de Apreensão (ID 93690495, p. 30), Laudo de Constatação Preliminar no. 1362/2016 (ID 93690495, p. 32-33) e Laudo Pericial no. 3.14.2016.27434-01 (ID 93690495, p. 54-56), os quais atestaram que as substâncias apreendidas –
7 (sete) porções, com peso total de
15,29
(quinze gramas e vinte e nove centigramas),
apresentaram resultado positivo para
MACONHA
e
3 (três) porções,
com massa bruta de
23,40g (vinte e três gramas e quarenta centigramas),
apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que o apelante
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
, ouvido em ambas as fases da persecução criminal, negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes.

Nesse desiderato, afirmou que é usuário de drogas e adquiriu as porções de maconha pelo valor de R$70,00 (setenta reais) e a cocaína pelo montante de R$200,00 (duzentos reais), destacando que a balança de precisão utilizava para conferir o peso do material ilícito adquirido para consumo, contudo, destacou que esse aparelho não estava mais funcionando. (Relatório de mídias, ID 93691456, p. 1-2).

Sucede que ouvido sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Wanderson José Saraiva
, confirmou que atuava no Setor de Inteligência da 24o BPM e desde o final do ano de 2015 tinha conhecimento da existência em desfavor do acusado de mandado de prisão em aberto e da sua participação nos ataques e incêndios aos transportes coletivos no Bairro Pedra 90. Diante dessas informações, a equipe policial passou a monitorar o réu e no fatídico dia o visualizaram entregando um objeto para um motoqueiro, o qual empreendeu fuga com a aproximação policial. Nesse momento, foi efetuada a abordagem de
FRANCISCO
e localizada uma arma de fogo em sua cintura e, durante as buscas na sua residência, apreendida as substâncias proscritas, divididas em porções, e uma balança de precisão.
(Relatório de mídias, ID 93691456, p. 1-2).

Neste ponto, importa consignar que o fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelo agente de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, a
quantidade de drogas apreendidas
, por si só, revela-se irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Além disso
,
as circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas apontam claramente para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, os agentes do
Setor de Inteligência da Polícia Militar estavam monitorando o suspeito em razão do mandado de prisão em aberto, sendo que, na data do fato, foi possível efetuar sua prisão e localizar no interior da sua residência
,
juntamente com os entorpecentes (porções de cocaína e maconha)
,
petrecho ligado à mercancia
, como balança de precisão, além de quantia em dinheiro.

Ademais, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que após o fato ora apurado, FRANCISCO EDI CARLOS praticou outro delito de
tráfico de drogas
, pelo qual foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime fechado e pagamento de 575 dias-multa, nos autos da Ação Penal no. 0024009-24.2017.8.11.0042 – Décima Terceira Vara Criminal da Capital e ainda, responde outra ação também pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06 – Processo 36533-82.2019.811.0042, Código 592318, em trâmite na Décima Terceira Vara Criminal da Capital.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

– destaquei.

Diante deste cenário,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que,
no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
a responsabilidade pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“
o artigo 28, artigo 33, caput e artigo 42, todos da Lei no. 11343/2006, artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal e artigo 180 do Código Penal”
(ID 93691465, p. 14)
,
para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
em relação

aos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 14 da Lei n. 10.826/2003]
e
receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal]
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o e 115, todos do Código Penal.

No mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas, proferida
pelo d
. juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT
na
ação penal n.o 17374-61.2016.811.0042 – Código 440797.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021